Tribunal: STF
Processo: ARE 1537563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE BIOLÓGICA C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO, OFERECIMENTO DE ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EXAME DNA QUE ATESTA QUE A MENOR É FILHA BIOLÓGICA DO AUTOR. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. APELO DOS DEMANDADOS. RECONHECIDA A PATERNIDADE BIOLÓGICA PROSPERA O PEDIDO DO AUTOR DE QUE ESSE RECONHECIMENTO GERE, COMO DECORRÊNCIA, TODOS OS SEUS EFEITOS, INCLUSIVE OS DE CARÁTER REGISTRAL. A INDIGITADA COAÇÃO, POR SUA VEZ, COMO VÍCIO DO ATO JURÍDICO POR DETURPAÇÃO DA VOLIÇÃO, DEVE SER GRAVE A PONTO DE INCUTIR FUNDADO TEMOR DE DANO IMINENTE, A PONTO DE INDUZIR O COACTO A AGIR DE FORMA DISTINTA DA QUE EFETIVAMENTE ATUARIA SE NÃO HOUVESSE A VIS COMPULSIVA, NÃO SENDO RELEVANTE A MOTIVAÇÃO DE QUE ASSINARA O ACORDO PARA INIBIR OUTRAS APARIÇÕES DO APELADO EM SUA CASA. VÍCIO NÃO RECONHECIDO. PROVA CIENTÍFICA DO VÍNCULO BIOLÓGICO ENTRE PAI E FILHA, COM DEMONSTRAÇÃO DO REAL INTERESSE DO PAI NO RECONHECIMENTO DA CRIANÇA E TODOS OS DIREITOS E DEVERES INERENTES À PATERNIDADE RESPONSÁVEL. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO PARA NELE FIGURAR APENAS O PAI BIOLÓGICO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA ESTABELECIDA ENTRE PAI REGISTRAL E A CRIANÇA DE POUCO MENOS DE DOIS ANOS DE VIDA NA OCASIÃO DA DESCOBERTA DA PATERNIDADE BIOLÓGICA QUE NÃO PODE DIFUNDIR EFEITOS ABRANGENTES, DE MODO A MITIGAR A IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO GENÉTICO. PRECEDENTE DO STJ. LAÇOS AFETIVOS DIMINUIDOS PELAS RESTRIÇÕES DA MÃE A MAIOR PARTICIPAÇÃO DO PAI BIOLÓGICO NA VIDA DA CRIANÇA NO INÍCIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUANDO SE DÁ A FORMAÇÃO SOCIAL E AFETIVA. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO QUE FIGURA COMO CONSECTÁRIO LÓGICO.DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso III; 226, § 4º; 227 e 229 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente feito, extrai-se que os pais biológicos da menor, por liberalidade, dispuseram acerca dos alimentos, registro civil da menor, guarda e visitação, não se evidenciando, das provas produzidas, que tal acordo esteja eivado de qualquer vício de consentimento (erro, dolo, simulação, fraude ou coação), ressaltando-se que os litigantes estavam devidamente assistidos de seus ilustres advogados.



    A indigitada coação, por sua vez, como vício do ato jurídico por deturpação da volição, deve ser grave a ponto de incutir fundado temor de dano iminente, a ponto de induzir o coacto a agir de forma distinta da que efetivamente atuaria se não houvesse a vis compulsiva, não sendo relevante a motivação de que assinara o acordo para inibir outras aparições do apelado em sua casa.



    Dos autos do processo extrai-se que o requerente, ora apelado, ajuizou a presente ação de investigação de paternidade, na qual foi realizado o exame de DNA com resultado positivo (fls. 382/385) e, tendo em vista esse resultado, as partes chegaram ao acordo, concluindo pela exclusão da paternidade do apelante Carlos Augusto Soares Junior, pedido que foi homologado pelo juiz singular o qual julgou extinto o feito, com fulcro nos artigos 487, III, “B” e 178, II, ambos do CPC, reconhecendo pelos estudos sociais a inexistência de vínculo socioafetivo entre o pai registral e a criança, determinando ainda a retificação do registro civil na menor.



    Cabe aqui colacionar o laudo de exame de DNA atestando o vínculo biológico entre o apelado e a menor (indexador 382):



    (...)



    Considerando-se que houve efetiva busca do apelado, pai biológico, pela regularização da situação parental, promovendo as atividades necessárias para o estreitamento do convívio com a menor, dificultado pela resistência da mãe da criança, bem como que a descoberta da paternidade biológica pelo apelado ocorreu ainda no início da primeira infância, tem-se como inarredável que, de um lado, não havia quando do resultado do exame do DNA o desenvolvimento de relação profunda social e afetiva entre a menor e o pai registral, dada a tenra idade da criança, enquanto de outro lado ocorreu óbice a maior aproximação do pai biológico, pois em verdade, houve entraves da genitora que, inequivocadamente, não aceita a aproximação entre pai e filha.



    Com efeito, diante da prova científica do vínculo biológico entre pai e filha, com demonstração do interesse do pai no reconhecimento da criança, no oferecimento de alimentos, regulamentação do direito de visita e todos os direitos e deveres inerentes à paternidade responsável, reputa-se adequada a retificação do registro de nascimento, para figurar apenas o pai biológico, destacando-se que a paternidade socioafetiva estabelecida entre pai registral e a criança de pouco menos de dois anos de vida na ocasião da descoberta da paternidade biológica não pode difundir efeitos abrangentes, de modo a mitigar a importância do vínculo genético, notadamente quando o pai biológico não foi negligente ou desinteressado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente